Tribunal: TJSP
Processo: 1017145-09.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. I. Caso em Exame: Ação de inventário. A r. sentença de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, I, do CPC, devido à ausência de documentos essenciais. A autora recorreu, alegando que a extinção do processo por falta de impulso processual é incabível

Ementa:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. I. Caso em Exame: Ação de inventário. A r. sentença de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, I, do CPC, devido à ausência de documentos essenciais. A autora recorreu, alegando que a extinção do processo por falta de impulso processual é incabível em ações de inventário, devendo ocorrer o arquivamento dos autos. II. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por indeferimento da petição inicial é cabível em ação de inventário, ou se o correto seria o arquivamento dos autos aguardando manifestação para prosseguimento. III. Razões de Decidir: A extinção do processo por indeferimento da petição inicial não se aplica ao caso, pois a ação de inventário é admissível, considerando a comunicação do óbito dos genitores da apelante. A inércia do inventariante não justifica a extinção do processo, mas sim o arquivamento ou a substituição do inventariante, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. Dispositivo e Tese: Dá-se provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento da demanda na origem, ou o arquivamento do inventário aguardando manifestação para prosseguimento. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo de inventário por indeferimento da petição inicial é incabível; deve-se proceder ao arquivamento dos autos. 2. A inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo, mas sim o arquivamento ou substituição do inventariante. Ante o provimento do recurso, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.". (v. 5753)